Tribunal: STJ
Processo: 0173513-95.2012.8.09.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860228 - GO (2025/0055950-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANETE ALVES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCO VENÍCIO MOREIRA DE OLIVEIRA NUNES - GO021281
AGRAVADO
: ENES BORGES DE MENDONCA
ADVOGADO
: ENES BORGES DE MENDONÇA - GO039837
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. EMBARGOS DE
DE
TERCEIROS.
EXECUÇÃO.
COMUNICABILIDADE
DOS
BENS.
COMUNHÃO UNIVERSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No
283/STF. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, a revisão das conclusões da Corte de origem acerca da
ausência de prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: e3c5255d-bedb-4753-b6bb-462cb9cf7312

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860228 - GO (2025/0055950-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JANETE ALVES DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCO VENÍCIO MOREIRA DE OLIVEIRA NUNES - GO021281
AGRAVADO
: ENES BORGES DE MENDONCA
ADVOGADO
: ENES BORGES DE MENDONÇA - GO039837
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. EMBARGOS DE
DE
TERCEIROS.
EXECUÇÃO.
COMUNICABILIDADE
DOS
BENS.
COMUNHÃO UNIVERSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No
283/STF. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência
da Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, a revisão das conclusões da Corte de origem acerca da
ausência de prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula
no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JANETE ALVES DA CUNHA contra a
decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
MEAÇÃO
DE
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA
PELO CÔNJUGE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No regime da comunhão universal, a regra é a comunicabilidade de todos
os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (art. 1.667
do CC), de modo que, se na época da constituição da dívida estavam
casados, os bens de um respondem pelas dívidas do outro, exceto se
cabalmente comprovada a ausência de reversão em prol da família (art.
1.663 c/c art. 1.670 do CC).
2. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, é ônus do cônjuge
embargante comprovar que a dívida executada não foi contraída em
benefício da família, sendo insuficiente para tal fim a mera alegação de
ausência de conhecimento ou de consentimento conjugal a respeito da
Documento eletrônico VDA49899429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 095f81b0-04c6-4cfe-8166-c7588e92f74a

contração do débito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA" (e-STJ
fl. 461)

Em suas razões (e-STJ fls. 473-487), a recorrente aponta negativa de
vigência do artigo 3o da Lei no 4.212/1965.
Sustenta, em síntese, que não cabe à embargante, ora recorrente, em
embargos de terceiros, o ônus da prova de que o débito contraído pelo esposo não
resultou em benefício da família.
Ademais, afirma que, pelo Estatuto da Mulher Casada, reforçado pelo art.
226, § 5o, da Constituição Federal, a meação da mulher não responde pelos títulos de
dívida de qualquer natureza firmados apenas pelo marido.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 494), o recurso não foi admitido na origem,
dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Quanto ao art. 226, § 5o, da Constituição Federal, observa-se que compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais,

"(...) no regime da comunhão universal, a regra é a
comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e
suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil,
de modo que, se na época
com as ressalvas expressas no artigo 1.668,
da constituição da dívida estavam casados, os bens de um respondem pelas
dívidas do outro. A exceção ocorre somente quando cabalmente comprovada
a ausência de reversão em prol da família, conforme se extrai da intelecção
do art. 1.663 c/c art. 1.670 do CC.
(...)
Logo, no referido regime de bens, forma-se um único
o qual engloba todos os créditos e débitos
patrimônio entre os consortes,
de cada um individualmente, comunicando-se todas as dívidas contraídas
durante o casamento" (e-STJ fl. 464 - grifou-se).

o óbice constante da Súmula no 283/STF,
Nesse contexto, tem incidência
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
Documento eletrônico VDA49899429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 095f81b0-04c6-4cfe-8166-c7588e92f74a

STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
- grifou-se).
9/3/2023

Por fim, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
A apelante suscita o art. 3o da Lei Federal n. 4121/62 (Estatuto
da Mulher Casada), segundo o qual 'pelos títulos de dívida de qualquer
natureza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casado pelo regime de
comunhão universal, somente responderão os bens particulares do
signatário e os comuns até o limite de sua meação'.
Entretanto, a lei referenciada, datada de 1962, não pode
ser aplicada à margem das disposições constantes da CRFB/88 e da
e
evolução jurisprudencial e legal construída a respeito do tema,
nesse sentido, cumpre pontuar que a interpretação dada pelo STJ ao referido
artigo de lei não diverge do atual entendimento da jurisprudência a respeito
do assunto, pois considera que pela dívida adquirida na constância do
matrimônio sob o regime de comunhão universal de bens, somente
responderão os bens até o limite da meação, a não ser que
comprovado que a cônjuge se beneficiou da obrigação assumida por
conforme se extrai das razões de decidir constantes do REsp n.
seu marido,
789.285/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
19/11/2009
14/12/2009
(...)
Assim, do compulso às provas produzidas nos autos,
entende-se que a ex-cônjuge não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), haja
vista a ausência de prova inequívoca hábil a afastar a presunção de
comunicabilidade das dívidas na comunhão universal e asseverar
que a dívida contraída durante a constância do casamento não
sendo insuficiente para tal fim a mera
reverteu em benefício da família,
alegação de ausência de conhecimento ou de consentimento conjugal a
respeito da contração do débito" (e-STJ fls. 466-467- grifou-se).

Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
Documento eletrônico VDA49899429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 095f81b0-04c6-4cfe-8166-c7588e92f74a

É o voto.
Documento eletrônico VDA49899429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 095f81b0-04c6-4cfe-8166-c7588e92f74a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.228 / GO
Número Registro: 2025/0055950-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01735139520128090152
03697473920078090083
17351395
1735139520128090152
3697473920078090083
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE ALVES DA CUNHA
ADVOGADO : MARCO VENÍCIO MOREIRA DE OLIVEIRA NUNES - GO021281
AGRAVADO
: ENES BORGES DE MENDONCA
ADVOGADO : ENES BORGES DE MENDONÇA - GO039837
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: f4f96dc0-0d21-4019-b1d0-1bfd95ba247e

Documento eletrônico VDA50755236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: f4f96dc0-0d21-4019-b1d0-1bfd95ba247e